Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-60.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001377-60.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JOSE RAMOS DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO. OFENSA AO ART. 312, II, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Indeferimento da petição inicial decorrente da não observância ao art. 319, II, do CPC. Ausência do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do executado. 2. Valor executado ínfimo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou tese no sentido de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 3. O precedente vinculante exige, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção de providências administrativas, como: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; b) protesto do título, salvo demonstração de ineficácia da medida por critério de eficiência. 4. No caso concreto, a Fazenda Pública exequente não indicou o CPF do executado, não demonstrou o cumprimento das providências exigidas no Tema 1184, tampouco justificou a sua dispensa, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o interesse processual. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora a diretriz de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF. Precedentes obrigatórios (CPC, art. 927). 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001377-60.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelado JOSE RAMOS DE ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO aorecurso, nos termos do voto da relatora.